Tribunal: TJMT
Processo: 1020078-74.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020078-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JANUARIO PINTO - CPF: 424.331.181-15 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM OUTROS AUTOS –
PROTESTO INDEVIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O protesto indevido do nome do autor, após sentença transitada em julgado que declarou a inexistência do débito protestado, configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1020078-74.2021.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

JANUARIO PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juiz Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada por
JANUARIO PINTO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial
“para
declarar inexistente o débito no importe de R$ 458,33 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), com vencimento para o dia 11 de março de 2019; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.27/30 – id 63504842)”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais diz que a sentença merece reforma, ao argumento que
“não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva do demandante, frisando-se que esta, no particular, não deve ser presumida”.
(sic)

Assevera que “
não há como visualizar qualquer dano moral suportado pela recorrida, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal estar como suscetível de ocasionar a ofensa alegada, sendo imperativo observar que foram utilizadas nas prefaciais apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal
”. (sic)

Alternativamente, entende a recorrente que o valor a que foi condenada a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, pugnando pela redução do
quantum
fixado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 120028478.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de apelação no duplo efeito.

Ressai dos autos que
JANUARIO PINTO
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, sob alegação de que o seu nome fora indevidamente protestado por débito no valor de R$ 458,33 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) com vencimento em 11/03/2019 - referente a UC 6/138791-9, débito este que foi objeto de ação em outra lide - processo de nº 8014470-44.2019.811.0003 - da qual já houve sentença e foi declarada a inexistência do débito, com trânsito em julgado na data de 25/09/2019.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito protestado bem como para
condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Dessa decisão, a requerida recorre alegando a inexistência de comprovação da ocorrência do alegado dano moral, e caso não seja esse o entendimento, requer alternativamente a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. A despeito das alegações recursais, que, por óbvio, se mostram genéricas, entendo que o recurso não merece acolhimento.

Isso porque
, restou comprovado o protesto do nome do autor efetivado em 21/07/2021
pelo débito no importe de R$ 458,33 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) com vencimento em 11/03/2019, por ordem da empresa ré.

Ocorre que o suposto débito foi declarado inexistente através de processo judicial
nº 8014470-44.2019.811.0003
, com trânsito em julgado em 25 de setembro de 2019, de modo que caracterizada a ilicitude da conduta da requerida ao efetivar o protesto relativo à dívida declarada inexistente em autos outros
.

Assim, resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano “
in re ipsa”
ou presumido.

Com efeito, o protesto indevido, por si só, implica na sua existência, como resta pacificado perante o STJ, sendo desnecessária maior explanação sobre o tema.

Confira os julgados desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO
.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJ-MT 10059515620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PRETÉRITO –
PROTESTO INDEVIDO – NATUREZA PESSOAL – DANO MORAL - QUANTUM ADEQUADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O débito referente ao fornecimento de energia elétrica não constitui uma obrigação propter rem, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJ-MT 10033050820198110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Portanto, entendo que andou bem o douto magistrado ao declarar a inexistência do débito protestado, não restando dúvida que a restrição realizada foi indevida, de modo que atos praticados pela apelante conduzem a ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral do recorrido, se alastrando no âmbito social.

Assim, passo a análise do
quantum
indenizatório pois objeto de insurgência recursal.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), restou adequado, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art.
85
,
§ 11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022